Tribunal: TCU
Processo: 005.996/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 585/2020-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo Ministro de Estado da Infraestrutura, Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, em que requer a dilação de prazo para conclusão e remessa do processo de tomada de contas especial relativo ao Termo de Cooperação 371/2010, celebrado entre o DNIT e o Departamento de Engenharia e Construção - DEC/Exército Brasileiro (peça 2). Considerando que a justificativa apresentada pelo Ministro de Estado da Infraestrutura é dotada de plausibilidade, uma vez que o atendimento do pedido da CGU e a existência das restrições citadas acarretam atraso no trâmite da tomada de contas especial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "e", e 169, inciso V, do Regimento Interno, c/c o art.11, §§ 2o e 3o, da IN-TCU 71/2012, em: a) conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; b) prorrogar, por 120 dias, a contar de 12/2/2020, o prazo para conclusão e remessa do processo de tomada de contas especial relativo ao Termo de Cooperação 371/2010, celebrado entre o DNIT e o Departamento de Engenharia e Construção - DEC/Exército Brasileiro; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministro de Estado da Infraestrutura; e d) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.996/2020-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.